Tribunal: TJPA
Processo: 0802159-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802159-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CRISTOVAO CHAVES OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Cristovão Chaves Oliveira contra decisão que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Pan S/A, deferiu liminar autorizando a apreensão de veículo com base em inadimplemento contratual. O agravante impugna a validade da notificação extrajudicial de constituição em mora, bem como alega abusividade contratual. Requer a revogação da liminar, com extinção do processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é válida para fins de busca e apreensão; e (ii) determinar se a alegação de abusividade contratual pode ser conhecida nesta fase recursal, sem prévia análise pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ (Tema 1132) e o art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69 reconhecem como válida a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento pessoal.

No caso concreto, a notificação foi devidamente encaminhada ao endereço contratual, inexistindo prova de irregularidade nesse procedimento, o que legitima a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

A análise de eventuais cláusulas abusivas requer instrução probatória e decisão do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, sendo inviável sua apreciação no âmbito deste agravo de instrumento.

A decisão recorrida observou os requisitos legais para o deferimento da liminar, estando em conformidade com o Decreto-Lei nº 911/69 e com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é válida para fins de constituição em mora nos contratos com alienação fiduciária.

Alegações de abusividade contratual não podem ser conhecidas em sede recursal sem prévia apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A concessão de liminar de busca e apreensão é legítima diante da comprovação do inadimplemento e da regular notificação do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 330, IV, 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1958331/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.09.2023; TJPA, AI 0800703-91.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23.07.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Cristovão Chaves Oliveira em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá, que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo em favor do Banco Pan S/A, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0801353-70.2024.8.14.0055.

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Pan S/A, lastreada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, alegando a inadimplência do recorrente e requerendo a busca e apreensão do bem financiado.

O Juízo a quo, fundamentado na suposta configuração da mora, deferiu a liminar pleiteada, autorizando a busca e apreensão do veículo objeto do contrato.

O agravante sustenta, preliminarmente, seu pedido de gratuidade de justiça, sob alegação de hipossuficiência, bem como a tempestividade do recurso.

No mérito, argumenta a nulidade dos atos processuais, alegando indevido trâmite da ação sob segredo de justiça, em afronta ao princípio da publicidade. Aponta, ainda, a inexistência de notificação extrajudicial válida para constituição em mora, conforme exige o Decreto-Lei 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

Ao final
pleiteia a reforma da decisão recorrida, com o consequente indeferimento da petição inicial da busca e apreensão e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, IV e 485, IV, do CPC/2015.

Foi concedida a medida liminar na decisão interlocutória ID 24922306.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 25511135.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia trazida a este Colegiado cinge-se à validade da constituição em mora do devedor fiduciante e à legalidade da concessão de liminar em ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69. A parte agravante sustenta, em síntese, que a notificação extrajudicial seria ineficaz, por não ter sido recebida pessoalmente, e alega, ainda, suposta invalidade de cláusulas contratuais — questão que, como se demonstrará, não comporta análise nesta
fase processual, sob pena de supressão de instância.

O Decreto-Lei
nº 911/1969
, em seu
art. 3º, §1º
, dispõe que a comprovação da mora para fins de busca e apreensão pode se dar por
notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, constante do contrato, por meio do cartório de títulos e documentos ou pelo correio com aviso de recebimento
. No caso concreto,
a parte agravada comprovou a regular constituição da devedora em mora
, conforme reconhecido pelo Juízo de origem na decisão recorrida.

Além disso,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
tem entendimento pacificado de que
a mora do devedor pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, independentemente de aviso pessoal ao destinatário. Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONSIDERAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em assentada recente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1132, pacificando o entendimento de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros" ( REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023). 2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor, cuja comunicação não se completou em virtude de sua ausência. Portanto, comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão. 3. Agravo interno provido. Recurso especial provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1958331 RJ 2021/0282614-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

No presente caso, verifica-se que a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço indicado no contrato, não sendo infirmada essa circunstância por qualquer elemento probatório concreto. A alegação de vício por ausência de recebimento pessoal, por conseguinte, não se sustenta, tampouco impede a concessão da liminar.

Quanto às alegações de abusividade contratual, tais matérias não obstam a concessão da medida liminar de busca e apreensão, tampouco se prestam, nesta fase recursal, ao controle de validade contratual, porquanto não foram submetidas ao contraditório e à instrução probatória perante o juízo de origem.

A apreciação de cláusulas contratuais tidas por abusivas pressupõe cognição exauriente e, portanto, análise de mérito em momento processual oportuno, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A intervenção recursal neste ponto importaria em inadmissível supressão de instância.

Nesse sentido, destaco deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
decisão monocrÁtica QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciáriA. Decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão. Insurgência recursal do réu. Alegação de desconstituição da mora, por alegada ABUSIVIDADE DO CONTRATO NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS. não conhecida. Matéria recursal que discute abusividade das cláusulas contratuais que AINDA NÃO FOI analisada pelo Juízo a quo EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. Impossibilidade de apreciação, sob pena de supressão de instância. Observância ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. DECISÃO mantida.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800703-91.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/07/2024)

Com efeito, ao deferir a liminar, o juízo singular agiu em estrita observância aos preceitos legais (arts. 2º e 3º do DL 911/69), tendo em vista a demonstração documental do inadimplemento contratual e do envio da notificação ao endereço pactuado, sendo plenamente legítima a concessão da medida.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, por estar devidamente fundamentada na legislação e jurisprudência aplicável.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2025